Tribunal: TJSP
Processo: 1001284-17.2017.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro de vida. R. sentença de improcedência. Apelo só do segurado. Contrato que tem por objeto a indenização a favor do autor, em caso de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente total por doença e auxílio emergencial. Perícia que constatou invalidez parcial e permanente decorrente de acidente (mão e punho esquerdos)

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro de vida. R. sentença de improcedência. Apelo só do segurado. Contrato que tem por objeto a indenização a favor do autor, em caso de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente total por doença e auxílio emergencial. Perícia que constatou invalidez parcial e permanente decorrente de acidente (mão e punho esquerdos) no percentual de 3%. Indenização que deve corresponder ao grau das lesões, na forma contratada entre as partes. Já houve pagamento administrativo vantajoso ao segurado. Sentença mantida. Nega-se provimento ao apelo do acionante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001284-17.2017.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é
apelante
JOSE
APARECIDO
RODRIGUES
COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto),
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001284-17.2017.8.26.0459
COMARCA DE PITANGUEIRAS
APTE.: JOSE APARECIDO RODRIGUES COSTA - (autor)
APDA.: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - (ré)
JUIZ DR. FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE
VOTO No 37.800
EMENTA:
Ação de cobrança. Seguro de vida. R. sentença de
improcedência. Apelo só do segurado. Contrato que
tem por objeto a indenização a favor do autor, em
caso de morte, morte acidental, invalidez permanente
por acidente, invalidez funcional permanente total por
doença e auxílio emergencial. Perícia que constatou
invalidez parcial e permanente decorrente de acidente
(mão e punho esquerdos) no percentual de 3%.
Indenização que deve corresponder ao grau das
lesões, na forma contratada entre as partes. Já houve
pagamento administrativo vantajoso ao segurado.
Sentença mantida. Nega-se provimento ao apelo do
acionante.
Apelação interposta pelo segurado contra r.
sentença de fls. 224/226, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente ação cobrando indenização securitária, bem
como condenou o autor ao pagamento dos honorários
sucumbenciais 10% do valor atualizado da causa, observada
a gratuidade, fl.36.
Deu-se à causa o valor de R$ 34.092,72, em
27.06.17, fl. 08.
Apólice securitária, fls. 73/133. Contestação
replicada. Laudo pericial (Dr. José Eduardo R. Jabali Jr.,
CRM 63.793), fls. 203/210. B.O. Policial, fls. 15/17.
Pagamento administrativo, de R$ 4.160,32, fl. 18.

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001284-17.2017.8.26.0459
Irresignado, insurge-se somente o acionante,
fls. 231/240, apontando a necessidade de intimação do perito
judicial para apresentar esclarecimentos quanto ao laudo
pericial. Requer a procedência da demanda para o
recebimento do valor máximo do capital segurado para a
invalidez permanente.
Recurso recebido, pois tempestivo, isento de
preparo, contrarrazões, fls. 244/251.
É o relatório, em complementação ao de
fl.224.
De largada, não há que se falar em
cerceamento de defesa, posto que o perito bem esclareceu
no laudo de fls. 203/210 as questões levantadas pelas
partes. Não se olvide, ainda, que o juiz é sempre o peritus
peritorum.
Repete-se, por outro lado, que cerceamento de
defesa não ocorreu, já que a prova essencial dos autos era
de fato a pericial, que fora realizada de forma clara e
objetiva.

E veja-se que, com relação à arguição de
ausência de intimação do perito para esclarecimentos acerca
do laudo e respostas aos quesitos formulados, tem-se que
isso seria dispensável, já que o trabalho oficial foi conclusivo
quanto à incapacidade.
Importante repetir que a questão envolve o
princípio pacta sunt servanda e o contrato firmado pelas
partes tem por objeto, entre outras indenizações, a pertinente
a invalidez permanente por doença.
Portanto, rejeitada a preliminar.

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001284-17.2017.8.26.0459
No mérito, a r. sentença está fundamentada,
dentro da razoabilidade e deu correta solução à lide, na
essência.
Salienta-se a plena aplicação do CDC ao caso,
bem assim de seu art. 6o, VIII, não se podendo duvidar da
hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor acionante.
Consta dos autos que o segurado firmou
contrato de seguro de vida, fls. 74/133, tendo sofrido
acidente de trânsito em 30.06.12, fls. 15/17, no qual teve
fratura na mão e punho esquerdos.
Assevera que está acometido de invalidez
parcial permanente e, portanto, faz jus à indenização
securitária, ingressando com a presente demanda em busca
da indenização no percentual máximo (100% do capital
segurado), fl. 85, para a hipótese de invalidez permanente
por acidente.
Pois bem.
De fato, o expert na elaboração do laudo
pericial concluiu, com negritos nossos: “Conclui-se que o
requerente apresenta sequela funcional leve a moderada no punho
esquerdo (não dominante) que não causa incapacidade para realizar
suas atividades laborativas habituais. Há restrições para realizar
atividades que exijam grandes esforços com a mão esquerda. Em
relação ao percentual de invalidez calculado a partir da tabela de
cálculo de invalidez da SUSEP, temos que é de 3%”, fl. 207.
E, se a perícia, de modo isento e sob o crivo do
contraditório, apurou que o segurado sofreu invalidez parcial
da ordem de 3% segundo a tabela SUSEP, deve este
parâmetro ser adotado para fins de pagamento da
indenização.
Não comporta acolhimento a irresignação

5
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001284-17.2017.8.26.0459
recursal do recorrente de que o percentual apurado pelo
expert deve ser de 100% do capital segurado, eis que à fl. 96
há previsão da utilização da Tabela.
Consta na cláusula 5, fl. 96: “O valor da
indenização para a cobertura de invalidez permanente por
acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais
estabelecidos na Tabela abaixo sobre o valor do capital
segurado estabelecido para esta cobertura, e estará limitada
a 100% do valor do referido capital”.
Foi efetuado o pagamento administrativo no
importe de R$ 4.160,32, fl.18, superior ao apurado pelo
expert, sendo esse ponto importantíssimo para o presente
julgamento.
Portanto, não é cabível indenização pelos
riscos não contratados ou expressamente excluídos (art.
757, CC), devendo a responsabilidade securitária ser
interpretada restritivamente, nos termos das cláusulas
contratuais.
Apenas para melhor ilustrar, confira-se, sempre
com negritos nossos:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Alegação de incapacidade
permanente para o trabalho. Autor que se diz portador de moléstias
ocupacionais equiparadas a acidente. Pedido de indenização. Ação
julgada
improcedente.
Cerceamento
de
defesa.
Não
ocorrência. Limites do sinistro segurado constantes do contrato,
não sendo oponível à seguradora os riscos não ajustados. Pretensão
fundada em doença decorrente de atividade profissional. Inexistência de incapacidade passível de indenização. Não
caracterização de acidente tipo e sim de doença. Indenização
indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
De início, não subsiste assertiva de imprestabilidade do laudo
pericial. Todos os subsídios foram bem prestados pelo
"expert", não tendo o apelante, por sua vez, trazido qualquer
elemento
que
desabonasse
a
conclusão
do
trabalho

6
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001284-17.2017.8.26.0459
apresentado, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que
o trabalho técnico teve como único parâmetro os dados
contidos na Tabela SUSEP. Ao que parece, insurge-se o
recorrente contra o resultado desfavorável à sua pretensão,
sem apontar, de modo objetivo, qualquer falha na conclusão
técnica, noticiando apenas contrariedade em relação aos
demais elementos colacionados aos autos, tal como o ofício
por ele exercido, pelo que se mostra insubsistente a
alegação de nulidade da sentença. Ausente comprovação de
invalidez permanente e total por doença ou acidente, anotada no
contrato de seguro como sendo sinistro indenizável, não há como
vingar a pretensão ao pagamento correspondente, mesmo porque
não foi aferida, em exame pericial, causa suficiente à indenização
securitária. Bem por isso, a única solução possível é a improcedência da ação. (TJSP; Apelação Cível
1001118-77.2015.8.26.0063;
Relator:
Kioitsi
Chicuta;
Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 1a
Vara; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro:
30/04/2020)
==========
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de
improcedência
dos
pedidos.
Preliminar
de
prescrição.
Afastamento. Recurso de apelação da autora. Contrato de seguro de
vida em grupo com cobertura de morte e invalidez por acidente. Se
o contrato de seguro de vida em grupo (com previsão de cobertura
para invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente)
prevê indenização de acordo com o grau de limitação da
capacidade de cada membro ou órgão lesado no mesmo
acidente, a indenização deve ficar limitada ao percentual de
invalidez constatada, observando-se a tabela da SUSEP, cujo
total não pode exceder a 100% (cem por cento), nos termos
das condições gerais da apólice. Autora que, sendo professora,
tinha capacidade de compreender os termos contratuais. Dever de
informação cumprido. Laudo pericial que constatou dano patrimonial
físico sequelar de grau médio de 50%, correspondente a 25% do
total
do
capital
segurado.
Indenização
corretamente
paga.
Complementação indevida. Exigibilidade das verbas sucumbenciais
suspensas. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1050135-97.2017.8.26.0100; Relator: Alfredo
Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2020;
Data de Registro: 03/04/2020)
==============
APELAÇÃO SEGURO DE VIDA AÇÃO DE COBRANÇA. Invalidez
parcial e permanente por acidente de trânsito. Hipótese de

7
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001284-17.2017.8.26.0459
indenização contemplada pelo contrato de seguro. Reconhecimento.
Grau de incapacidade apurado em perícia, consoante tabela
da SUSEP. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do
Regimento
Interno
do
TJSP.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1032981-32.2017.8.26.0564; Relator: Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)
========
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES PESSOAIS. VALOR CORRETO PAGO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
VALOR
COMPLEMENTAR A SER PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. De se julgar improcedente o pedido de cobrança de
diferença de indenização securitária quando o valor pago ao
segurado na esfera administrativa corresponde ao montante
contratado. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES
PESSOAIS.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EM GRAU
RECURSAL. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). É imperioso assentar que o
arbitramento de honorários advocatícios é atribuição do juiz, que
deve se pautar pelos regramentos contidos no art. 85 do CPC. No
presente caso, interposta apelação na vigência do CPC, necessária a
majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional
realizado
em
grau
recursal. (TJSP;
Apelação
Cível
1000680-56.2017.8.26.0362; Relator: Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro:
15/07/2020).
Nada mais falta, pois, a não ser confirmar a r.
sentença, por seus próprios fundamentos, proferida por
quem está muito mais perto das partes e da causa, podendo
melhor sentir.
Aplicando-se o disposto no art. 85, § 11, do
CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao
causídico da ré para 12% do valor da condenação,

8
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001284-17.2017.8.26.0459
observada a gratuidade.
Diante do exposto, nego provimento ao
recurso do requerente.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado